Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-17.2022.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006835-17.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OSMARINO PALMIER DE SOUZA - CPF: 476.572.949-49 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANO MORAL -

INEXISTÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1006835-17.2022.8.11.0007

AGRAVANTE: OSMARINO PALMIER DE SOUZA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
OSMARINO PALMIER DE SOUZA
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para excluir a condenação da apelante ao pagamento de dano moral, condenando, por essa razão, apelante e apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de 12% da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

Em razões recursais o agravante pretende a reforma da decisão para que seja mantida a condenação da Agravada à indenização de danos extrapatrimoniais sofridos pelo Agravante, aplicando-se, para tanto, a Teoria do Desvio Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. Em caso de manutenção do entendimento, requer-se a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial em relação ao Recorrente, beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
OSMARINO PALMIER DE SOUZA
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para excluir a condenação da apelante ao pagamento de dano moral, condenando, por essa razão, apelante e apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de 12% da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão de débito e indenização por danos materiais e morais proposta em seu desfavor por
OSMARINO PALMIER DE SOUZA
julgou procedente a inicial para determinar a revisão da fatura de energia elétrica da UC 6/106886-9 com vencimento no mês de agosto de 2022, para o valor correspondente à média de consumo do Autor, nos 12 (doze) meses anteriores ao lançamento da fatura ora impugnada, ou seja, para o valor de R$ 323,44 (trezentos e vinte e três reais com quarenta e quatro centavos), bem como para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Amparo à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente a demanda, enfatizando para tanto que
“a irresignação da parte autora se dá em razão do valor da fatura referente ao mês de agosto de 2022, tendo em vista que esta apresentou valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo. Em primeiro lugar, há que ser dito que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora recorrente. Concordando ou não a Recorrida, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas. Certo é que os consumos faturados correspondem à energia efetivamente utilizada pela Recorrida, de modo que a total improcedência da ação é medida que se impõe e, desde já, se requer. Outro ponto a se levar em consideração, é que a conta questionada se referente a um dos meses mais quentes do ano, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia. (...) Insta destacar que a simples argumentação de que os valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade.”
De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral, bem como a condenação do apelado em litigância de má-fé.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relato.

DECIDO.

Tem-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação alegando, para tanto, que é titular do imóvel sob UC 6/106886-9 sendo-lhe cobrado valor indevido relativo à fatura com vencimento em agosto de 2022, no valor de R$ 941,51 (novecentos e quarenta e um reais com cinquenta e um centavos), equivalente ao consumo de 819 Kwh, quando o seu consumo médio, nos últimos 12 (doze) meses, variou entre 200 a 304 Kwh, no valor médio de R$ 323,44 (trezentos e vinte e três reais com quarenta e quatro centavos). Requereu a tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica quanto à fatura impugnada, bem como a revisão do débito, conforme a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à fatura impugnada e condenação da requerida ao pagamento dos danos morais.

Pois bem. Em se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

As pessoas jurídicas de direito público, sejam da Administração Direta ou Indireta, existem para atingir certos fins que dizem respeito aos interesses da coletividade. Como salientado, a apelante é concessionária de serviço público, cuja outorga concedida pelo Poder Público está circunscrita ao direito de explorar e de executar, em nome do Estado, o encargo de fornecer à população o serviço de energia elétrica. De modo geral, os atos da Recorrente, assim como dos órgãos públicos por excelência, possuem atributos de presunção de legitimidade, de imperatividade e a auto-executoriedade.

Todavia, em que pesem serem providos dessa presunção, seus atos admitem prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta, e sim relativa. Em outras palavras, considerando que a responsabilidade da apelante é objetiva e que a presunção de veracidade é relativa, não basta a simples afirmação de existência de um desvio de energia nos bornes, provocada por um agente externo. É necessária a prova inconteste dessa assertiva, bem como a demonstração de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram homenageados, sob pena de o ato se tornar abusivo e, portanto, passível de nulidade.

Na hipótese, a apelante sustenta que agiu nos estritos limites da legalidade ao efetuar a cobrança. Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a apelante
não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se apenas alegar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora
.

Dessa forma, competia à apelante comprovar que o procedimento adotado foi regular e que os valores cobrados refletem o consumo da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme inc. II, do art. 373 do CPC.

Portanto, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão, de modo a autorizar seu refaturamento pela média do consumo.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO –QUANTUM – MINORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança, impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior. A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1052725-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora. Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”
(N.U 1045460-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Não obstante, quanto ao dano moral, tem-se que a simples cobrança das faturas, ainda que se trate de cobrança indevida de valor exacerbado, não autoriza, por si só, a condenação da apelante ao pagamento de dano moral visto que se trata apenas de aborrecimentos e desgastes suportados pelo apelante, que não autorizam a sua condenação ao pagamento de dano moral, exigindo este, para sua ocorrência, a necessidade de comprovação do dano efetivamente sofrido, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Da análise dos autos, tem-se que não houve qualquer lesão a honra objetiva do apelante, inexistindo mácula a sua reputação, nome ou imagem, o que afasta o dever de indenizar, conforme aresto:

APELAÇÃO– INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A HONRA OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – CONDUTA LÍCITA DA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
(N.U 0006120-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado).

Da mesma forma, não houve qualquer demonstração de que a cobrança tenha sido vexatória ou tenha exposto o apelante a qualquer dano extrapatrimonial.

Destarte, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA VIA PEA – FALHA NO PROCESSAMENTO DA PEÇA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA PEÇA DE DEFESA – REVELIA CONFIGURADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. (...) A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. (...).
(TJ/MT, Ap 39252/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
(TJ/MT, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Assim sendo, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir a condenação da apelante ao pagamento de dano moral, condenando, por essa razão, apelante e apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de 12% da condenação, na proporção de 50% para cada parte.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas razões do agravo interno, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, devendo ser mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Considerando que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, a condenação em honorários advocatícios será suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024